Tribunal: TJBA
Processo: 0700408-54.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700408-54.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDMILSON COSTA DE ALMEIDA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA N.º 983 DO STJ. PEDIDO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos casos de violência ou ameaça contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 2. Assim, no presente caso, tendo havido pedido expresso do Órgão Ministerial nesse sentido, a condenação em danos morais deve ser fixada, mesmo que não tenha havido pedido da vítima ou ocorrido instrução probatória específica, por se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, em nítida e necessária obediência à Tese de Tema n.º 983 do STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AP. 0700408-54.2021.8.05.0090 – FEIRA DE SANTANA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700408-54.2021.8.05.0090, da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante EDMILSON COSTA DE ALMEIDA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Apelo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.